Tribunal: TJSP
Processo: 1005099-75.2025.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora municipal demitida por alegada improbidade administrativa, consistente na oferta de vagas em escolas com obras inconclusas – Ato supostamente ilícito que seria de competência do Secretário de Educação, conforme Lei Municipal no 2.500/2023 – Autoria impossível – Legítima expectativa de finalização das obras antes do início do período letivo, conforme depoimento

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora municipal demitida por alegada improbidade administrativa, consistente na oferta de vagas em escolas com obras inconclusas – Ato supostamente ilícito que seria de competência do Secretário de Educação, conforme Lei Municipal no 2.500/2023 – Autoria impossível – Legítima expectativa de finalização das obras antes do início do período letivo, conforme depoimento dos responsáveis técnicos designados pela Prefeitura – Diretora Pedagógica que não tem função de fiscalização de obras – Inexistência de prova no PAD de que a impetrante tomou ciência de que as obras não seriam concluídas antes do início das aulas de 2025 – Hipóteses de demissão previstas no Estatuto dos Servidores Municipais que não se amoldam a situação fática do caso – Decisão teratológica – Possibilidade de incursão judicial sobre o mérito da decisão administrativa, conforme Súmula 665/STJ – Juntada de documentos pela Comissão Processante após apresentação do relatório final, sem intimação da servidora para exercício do contraditório – Atropelo de diversas garantias constitucionais que implica na anulação do PAD – Sentença denegatória da ordem reformada – Ordem concedida para anular o PAD, com direito à reintegração ao cargo de origem e pagamento dos vencimentos devidos desde a data da impetração – Apelação da impetrante provida.